Tribunal: TJSP
Processo: 1001314-13.2024.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Apelação Cível – Advocacia predatória e irregularidade de procuração – Impossibilidade de exame das teses lançadas em sede recursal – Alegações que não foram formuladas na peça de defesa – Análise que acarretaria indevida supressão de grau de jurisdição e violação ao contraditório.

Cerceamento de defesa – Inocorrência – Matéria dos autos que permitiu ao juiz o julgamento antecipado da

Ementa:

Apelação Cível – Advocacia predatória e irregularidade de procuração – Impossibilidade de exame das teses lançadas em sede recursal – Alegações que não foram formuladas na peça de defesa – Análise que acarretaria indevida supressão de grau de jurisdição e violação ao contraditório.

Cerceamento de defesa – Inocorrência – Matéria dos autos que permitiu ao juiz o julgamento antecipado da lide – Suficiência dos elementos dos autos para o julgamento da ação – Devido processo legal observado na íntegra – Juiz que, na qualidade de destinatário final da prova, está incumbindo do poder-dever de velar pela rápida solução do litígio, indeferindo as diligências inúteis (arts. 139, II e 370, pár. ún. do CPC) – Adoção, pelo direito processual, do sistema da livre apreciação da prova ou da persuasão racional – Preliminares afastadas.

Restituição de valores – Indenização – Descontos indevidos em benefício previdenciário da parte autora – Adesão não demonstrada – Ausência de comprovação da licitude e regularidade da associação da parte autora – Adesão por meio eletrônico que não importou o adequado cumprimento do dever de informação (art. 6o, III, do CDC) – Réu que se valeu da condição de vulnerabilidade da parte autora em vista de sua hipossuficiência técnica, jurídica e financeira – Filiação do autor ao sindicato réu que não pode ser considerada válida – Precedente – Devolução de valores corretamente determinada.

Restituição de valores em dobro – Possibilidade – Pagamento injustificado de valores cobrados pelo réu – Incidência do disposto no art. 42, pár. ún, do CDC – Consumidor cobrado em quantia indevida – Pagamento efetuado – Engano justificável não caracterizado – Restituição devida.

Indenização – Dano moral – Ocorrência – Danos que se apresentam "in re ipsa" – Existência de falha na prestação de serviço pelo réu – Suficiência da prova dos prejuízos causados à parte autora em decorrência da má prestação do serviço para que seja reconhecida a responsabilidade do réu de indenizar – RECURSO DO RÉU, NESTA PARTE, IMPROVIDO.

Apelação Cível – Recurso adesivo – Indenização – Dano moral – Valor que deve refletir a reprovabilidade da conduta do ofensor sem, contudo, servir de estímulo ao enriquecimento sem causa do ofendido – Majoração – Possibilidade – RECURSO DO RÉU, NESTA PARTE, IMPROVIDO – RECURSO ADESIVO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

Sucumbência Recursal – Honorários advocatícios – Majoração do percentual arbitrado em desfavor do réu – Observância do artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC.